Tribunal: TJMT
Processo: 1032895-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032895-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JANDER JOSE QUEIROZ FRANCO - CPF: 451.862.601-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação compulsória de crédito rural, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, a abstenção de negativação do nome do autor e a juntada dos contratos aos autos pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que suspende a exigibilidade de contratos de crédito rural; (
ii
) estabelecer se a ausência de resposta ao requerimento administrativo de prorrogação autoriza o deferimento judicial do alongamento compulsório da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo legítima quando demonstrada, por meio de prova documental idônea, a frustração da atividade produtiva por fatores alheios à vontade do devedor.

4.
O mutuário apresentou laudo técnico de perdas, laudo de capacidade de pagamento futura e comprovante de notificação extrajudicial à instituição financeira, em conformidade com o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), o que satisfaz os requisitos legais para o pleito.

5.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que o alongamento da dívida rural, quando preenchidos os
pressupostos legais, configura direito subjetivo do devedor e não mera faculdade da instituição financeira.

6.
A omissão da instituição financeira quanto ao pedido de prorrogação autoriza o deferimento judicial da medida, notadamente diante da urgência e da necessidade de preservação da atividade econômica do produtor rural.

7.
A decisão agravada observa os princípios da função social do contrato e da continuidade da atividade econômica essencial, sendo medida temporária e reversível, que não acarreta prejuízo irreparável à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O produtor rural tem direito subjetivo à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando comprovados fatores imprevisíveis que afetem a atividade produtiva.
2.
A ausência de resposta da instituição financeira ao requerimento administrativo de prorrogação, devidamente instruído com laudo técnico e prova de viabilidade econômica, autoriza o deferimento judicial da medida.
3.
A tutela de urgência que suspende a exigibilidade da obrigação e impede a negativação é cabível para proteger a atividade rural enquanto se aguarda a decisão final da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300; Lei no 4.829/1965,
arts
. 2o e 3o; Decreto-Lei no 167/1967;
Manual
de Crédito Rural (MCR), item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT, AI no 1024304-92.2025.8.11.0000, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2025; TJMT, AI no 1028529-58.2025.8.11.0000, rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09.10.2025; TJMT, AI no 1020431-84.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Matheus de Miranda Medeiros da Vara Única de Campinápolis/MT, nos autos da
ação de natureza mandamental de prorrogação de crédito rural com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
JANDER JOSÉ QUEIROZ FRANCO
, que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pelo agravado, determinando a suspensão dos efeitos dos contratos objeto da lide, a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, bem como a juntada dos contratos aos autos pela instituição financeira demandada.

Em suas razões recursais,
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta, em síntese, que a decisão hostilizada ocasiona lesão grave e de difícil reparação, ensejando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de execução provisória indevida e potencial enriquecimento ilícito do agravado.

Alega violação aos artigos 313 e 314 do Código Civil, ao argumento de que a suspensão das obrigações pactuadas representa ingerência ilegítima nas cláusulas contratuais, as quais foram livremente avençadas entre as partes e não previam qualquer forma de pagamento parcelado ou diverso do originalmente estipulado.

Argumenta que os contratos firmados constituem atos jurídicos perfeitos, imunes a modificações unilaterais ou judiciais, e que o deferimento da tutela sem a prévia oitiva da instituição agravante viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois não haveria demonstração inequívoca da probabilidade do direito nem do perigo de dano irreparável, considerando principalmente que o agravado, ao assumir os empréstimos, já tinha ciência da extensão das obrigações assumidas e dos meios pelos quais adimpliria os compromissos.

Requer, ao final, o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e, ao final, o provimento do agravo para revogar integralmente a decisão liminar proferida no juízo de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 317945358).

A parte agravada apresentou contrarrazões
(Id. 322521396)
,

sustentando, em preliminar, a inadmissibilidade do agravo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o BANCO DO BRASIL S.A. deixou de impugnar especificamente os fundamentos centrais da decisão agravada, notadamente a demonstração da probabilidade do direito mediante laudos técnicos e a incidência da Súmula 298 do STJ.

No mérito, defende a manutenção da decisão de primeiro grau, porquanto pautada em prova documental robusta e jurisprudência consolidada, ressaltando que a tutela deferida não implica desoneração do débito, mas mera suspensão temporária voltada à preservação da atividade rural, e que eventual reforma comprometeria a continuidade da produção agropecuária, gerando danos de difícil reparação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o agravado
que o recurso interposto pel
o agravante
BANCO DO BRASIL S.A.

n
ão deve ser conhecido, pois não há nas razões d
o recurso
a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada
.

É cediço que
o recurso
deve atacar os fundamentos da
decisão que se recorre
, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da
decisão
. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte
agravante
deve atacar, especificamente, os fundamentos da
decisão
que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

[...]
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010478420218110030, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2024)
.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a
decisão
merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do
recurso
é possível concluir os motivos
pelos quais
se requer a reforma da
decisão objurgada
.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Crédito Rural c/c Pedido de Tutela Provisória
ajuizada por
JANDER JOSÉ QUEIROZ FRANCO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações oriundas de diversos contratos de crédito rural, bem como impedir a negativação do nome do autor, até ulterior deliberação.

Consta dos autos de origem que
JANDER JOSÉ QUEIROZ FRANCO
, produtor rural com atuação voltada à pecuária de corte no Estado de Mato Grosso

(Inicial,
Pje
no 1000316-03.2025.8.11.0110)
, aju
izou a
ação mandamental
com
objetivo
de obter o
alongamento compulsório de obrigações decorrentes de contratos de crédito rural celebrados com o
ora agravante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, lastreados em operações formalizadas mediante Cédulas Rurais Pignoratícias, Cédulas Rurais Hipotecárias e Cédulas de Crédito Bancário.

Alega,
em síntese, que
apesar de sua regular adimplência pretérita e da estruturação da atividade pecuária com base em fluxos financeiros compatíveis com a amortização dos contratos, foi surpreendido por eventos supervenientes imprevisíveis e alheios à sua vontade, que comprometeram severamente a atividade produtiva.

Dentre os fatores apontados, destac
ou as
oscilações abruptas no mercado da arroba bovina, eventos climáticos extremos, restrições ambientais e os efeitos prolongados da pandemia de COVID-19.

Em razão desses acontecimentos, sobreveio a incapacidade momentânea de cumprir os contratos nas condições inicialmente pactuadas, o que motivou a formulação de pedido administrativo de prorrogação das dívidas, acompanhado de laudo técnico de perdas
(Id. 195341896, na origem)

e laudo de capacidade de pagamento futura

(Id. 195341895)
. Não obstante a regular notificação da instituição financeira

(Id. 195341892)
, não houve resposta à solicitação, circunstância que ensejou o ajuizamento da demanda.

O autor pleite
ou, em sede de tutela de urgência.
a suspensão da exigibilidade e o alongamento compulsório dos seguintes contratos:

Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias: no 4005838-7, 4006290-2, 4006161-2 e 4005544-2;

Cédulas de Crédito Bancário: no 303506819, 303506979, 303507184, 4006015-2, 303507016 e 303507257;

Cédulas Rurais Pignoratícias: no 303507206, 303507229, 732298 e 732666;

Contrato de Crédito Rural: no 150445572.

Essas obrigações, no conjunto, correspondem ao principal objeto da demanda mandamental, tendo sua suspensão sido deferida liminarmente na origem, com fundamento na probabilidade do direito e no risco de dano à continuidade da atividade econômica rural
, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo agravante
.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“
Aplicando-se as argumentações supramencionadas ao caso concreto, denoto a presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e o perigo do dano. Esclareço.

A pretensão deduzida nesta ação mandamental de prorrogação de crédito rural, cumulada com pedido de tutela de urgência, encontra amparo não apenas na legislação específica que rege o crédito rural, mas também na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e locais, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), que reconhece o direito subjetivo do mutuário rural ao alongamento da dívida, desde que preenchidos os requisitos legais.

No caso sob exame, a parte requerente demonstrou, por meio de documentação robusta, a ocorrência de fatos supervenientes imprevisíveis e alheios à sua vontade que comprometeram a regularidade da atividade produtiva e, por conseguinte, sua capacidade de adimplir os contratos de crédito rural firmados com a instituição financeira requerida.

Conforme se depreende do laudo técnico de perdas juntado aos autos (ID n.o 195341896), a atividade agropecuária exercida pela parte requerente foi severamente impactada por eventos climáticos extremos, flutuações negativas no mercado da pecuária, embargos ambientais e efeitos prolongados da pandemia, resultando em prejuízos operacionais documentados e redução da margem de rentabilidade.

Ressalta-se, ainda, que a parte requerente notificou extrajudicialmente a instituição financeira requerida (
IDs

nn.o
195340420 e 195341892), instruindo seu pleito com laudo de capacidade de pagamento (ID n.o
195341895), conforme exige o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR).

Contudo, apesar de preenchidos os requisitos técnicos e legais, não houve, em tese, resposta da instituição financeira requerida sobre a possibilidade, ou não, de prorrogação das operações de crédito que envolvem o objeto da lide.

Em situações análogas, a jurisprudência tem sido firme no sentido de reconhecer que o alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas sim direito do produtor, conforme dispõe a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe ‘O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei’.

[...]

Além disso, deve-se ponderar que o indeferimento liminar de pleitos como o formulado nesta demanda pode acarretar danos irreparáveis ao produtor rural, como a expropriação de seus bens e a inscrição em cadastros restritivos de crédito, inviabilizando completamente sua reestruturação produtiva e financeira.

[...]

No caso concreto, encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito, consubstanciada na documentação técnica, contábil e legal que sustenta o pedido de prorrogação, e o perigo de dano, revelado na iminência de execução forçada dos contratos e no comprometimento da continuidade da atividade rural.

O deferimento da medida de urgência, portanto, é medida que se impõe para assegurar a utilidade do provimento final e proteger o exercício regular de um direito previsto em norma cogente.

Com base nesses fundamentos, deve-se reconhecer a plausibilidade jurídica do pedido, autorizando-se, desde logo, a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais objeto dos autos e a abstenção da inclusão do nome da parte requerente nos cadastros de inadimplentes, até julgamento final da presente demanda.

Diante do exposto, e com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado por JANDER JOSÉ QUEIROZ FRANCO para:

a) DETERMINAR a imediata suspensão da exigibilidade das obrigações assumidas nos contratos de crédito rural objeto da presente ação, quais sejam, Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias
nn.o
4005838-7, 4006290-2, 4006161-2 e 4005544-2; Cédulas de Crédito Bancário
nn.o
303506819, 303506979, 303507184, 4006015-2, 303507016 e 303507257; Cédulas Rurais Pignoratícias
nn.o
303507206, 303507229, 732298 e 732666; e Contrato n.o 150445572, impedindo a instituição financeira requerida de promover qualquer cobrança judicial ou extrajudicial, até ulterior deliberação deste juízo;

b) DETERMINAR que a instituição financeira requerida BANCO DO BRASIL S.A. se abstenha de inscrever o nome da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito, tais como SERASA, SPC, CADIN ou congêneres;

c) DETERMINAR que a instituição financeira requerida BANCO DO BRASIL S.A. apresente nos autos, no prazo indicado abaixo, cópias integrais dos contratos que deram origem às Cédulas Rurais Pignoratícias
nn.o
732298 e 732666, bem como o Contrato n.o 150445572.

DEIXO de fixar a multa diária, desde logo, porquanto não se faz presente ainda, e não fora comprovado nos autos, a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, anotando que, em caso de seu descumprimento, o juízo, a tempo e modo devidos, tomará as providências de estilo para garantir a eficácia desta decisão.

INTIME-SE com urgência a instituição financeira requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove, nos autos, o cumprimento da determinação acima.
[...]”. (Id. 316615859).

O cerne da controvérsia reside em definir, em sede de cognição sumária, se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e se a decisão agravada se encontra em consonância com os ditames legais e jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a análise em sede de agravo de instrumento deve se restringir à verificação da regularidade e adequação da decisão interlocutória agravada, especialmente quanto à presença dos pressupostos legais da tutela deferida.

Com efeito, o
agravado, produtor rural, comprovou documentalmente a ocorrência de eventos climáticos adversos, embargos ambientais, flutuações negativas no mercado da pecuária e efeitos prolongados da pandemia, os quais comprometeram sua capacidade de adimplir os contratos firmados com a instituição financeira agravante.

Foram juntados aos autos, entre outros documentos: (i) laudo técnico de perdas agropecuárias (I
d.
195341896); (
ii
) laudo de capacidade de pagamento futura (I
d.
195341895); e (
iii
) notificação extrajudicial com requerimento administrativo de alongamento da dívida, protocolada sem resposta (I
d.
195341892).

No ponto, a jurisprudência dominante, consolidada inclusive na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, confere ao mutuário rural direito subjetivo à prorrogação da dívida quando presentes os elementos legais, deixando de ser faculdade da instituição financeira.

“
Súmula 298.

O alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
.
”

No entanto, é necessário o
preenchi
mento d
os requisitos legais, entre eles os dispostos no Manual de Crédito Rural – MCR, com destaque para o item 2.6.4 da Resolução CMN no 4.883/2020.

No caso em tela, restou demonstrado o cumprimento desses requisitos: houve frustração da atividade produtiva por causas alheias à vontade do mutuário; foi apresentado laudo técnico circunstanciado; bem como comprovada a viabilidade econômica futura da atividade rural e a tentativa de negociação extrajudicial frustrada pela omissão do banco.

Ademais, decisões recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça corroboram a validade de decisões que, à luz do princípio da função social do contrato e da preservação da atividade econômica essencial, deferem a tutela provisória para evitar o agravamento da situação do produtor rural. É o que se extrai dos precedentes:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL C/C REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – LAUDO TÉCNICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Demonstrada a probabilidade do direito invocada, consubstanciada na demonstração técnica de frustração de safra, ainda que de forma unilateral, impõe-se a concessão da tutela de
urgência para suspender os efeitos da mora e impedir a negativação dos nomes dos agravantes.

2.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
”.

3. Recurso parcialmente provido
”
.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1024304-92.2025.8.11.0000,
relatora Desembargadora
M
arilsen
Andrade
Addario
,
D
je
23/10/2025)
.

“
Tese de julgamento:

‘
1. As operações formalizadas por Cédula de Crédito Bancário e por Cédula de Produto Rural com liquidação financeira submetem-se ao regime jurídico do crédito rural, quando demonstrada a
a
natureza rural da operação.

2.
Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ.
’

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300; L. no 4.829/1965,
arts
. 2o e 3o; L. no 9.138/1995; Decreto-Lei no 167/1967.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 298; TJMT, AI no 1021137-67.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.08.2025; TJMT, AI no 1020431-84.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.08.2025
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1028529-58.2025.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
D
je
09/10/2025)
.

“
Tese de julgamento:

1.
O produtor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR 2.6.4, quando comprovados fatores adversos à atividade produtiva e requerido o alongamento antes do vencimento.

2. O laudo técnico agronômico elaborado por profissional habilitado constitui meio idôneo de prova da frustração da safra e presume-se válido até prova em contrário.

3. A instituição financeira não pode condicionar ou negar a prorrogação compulsória sem análise técnica fundamentada, sob pena de violar a função social do contrato e os deveres de cooperação e informação.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos são medidas necessárias para preservar a
atividade econômica do pequeno produtor em situação de vulnerabilidade temporária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 4.829/65,
arts
. 2o e 3o; Decreto-Lei no 167/1967; Lei no 10.931/2004, art. 26;
Manual
de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ/MG, RAC 1.0643.15.001178-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16a Câmara Cível, j. 24.06.2020,
DJe
10.07.2020; TJ/MT, RAC 0002297-74.2014.8.11.0044, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022,
DJe
09.06.2022; TJ/MT, RAI 1029688-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025,
DJe
17.02.2025
”
.
(
N.U 1020431-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)
.

Além disso, a decisão recorrida é cuidadosa ao reconhecer que a medida deferida é temporária e reversível, não havendo qualquer exoneração da obrigação ou risco de dano irreparável à instituição financeira, uma vez que eventual revogação poderá permitir a retomada da exigibilidade, com todos os encargos legais preservados.

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, tampouco o acolhimento do pleito recursal de reforma da decisão interlocutória.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de
agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025